Tribunal: TJSP
Processo: 1052880-50.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Funcionalismo – Afastamento do servidor de suas atividades até a efetiva decisão quanto ao requerimento de aposentadoria – Possibilidade – Morosidade injustificada da Administração Pública na análise do requerimento de aposentação voluntária – Descumprimento desarrazoado dos arts. 114 e 126, §22 da Constituição Estadual – Espera prolongada do

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Funcionalismo – Afastamento do servidor de suas atividades até a efetiva decisão quanto ao requerimento de aposentadoria – Possibilidade – Morosidade injustificada da Administração Pública na análise do requerimento de aposentação voluntária – Descumprimento desarrazoado dos arts. 114 e 126, §22 da Constituição Estadual – Espera prolongada do servidor que não configura abandono do cargo – Razões burocráticas que não podem implicar prejuízo ao servidor – Sentença de parcial concessão da ordem mantida – Recurso autárquico e reexame necessário desprovidos